Tribunal: STF
Processo: RE 108709
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E SIMILARES EM
RESTAURANTES E BARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CALCULO.
LEI N. 440/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
NÃO SE TENDO COMO FIXADA NA LEI N. 440/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO, A
BASE DE CALCULO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS E
SIMILARES EM RESTAURANTES E BARES, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO
SE TORNA VIAVEL A COBRANÇA DE TAL TRIBUTO, EMBORA SE ENCONTRE ESTE
PREVISTO NO ART. 1, III, DO DECRETO-LEI N. 406/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.